Tribunal: TJMT
Processo: 1010794-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010794-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ENEDIL ALVES DA CRUZ - CPF: 384.408.141-00 (AGRAVADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1010794-80.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADA: ENEDIL ALVES DA CRUZ

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – DESCABIMENTO – CONFORMIDADE COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A
astreinte
constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

Deve ser mantido o valor da
astriente
se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se inferior ao valor dos boletos a que o executado está obrigado a emitir.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
no Cumprimento de sentença da
Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual
promovida por
ENEDIL ALVES DA CRUZ
, contra a decisão que – em virtude da certidão de decurso do prazo para a parte executada aportar aos autos os boletos das parcelas com o valor correto de R$ 1.215,16 – fixou multa diária de 500,00 (quinhentos reais) pelo prazo de 15 dias, conforme determinado em decisão anterior.

Em síntese, sustenta o valor da multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento é excessivo, desproporcional e tendente a promover o enriquecimento sem causa do agravado, devendo ser reduzido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 168881695).

Sem contraminuta (ID 172046694).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a ação de origem foi sentenciada nos seguintes termos:

“
(...) Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, merecendo reparo somente quanto aos contratos supracitados de no 857622412, 946410 e 934994561, cuja taxa a ser aplicada é de 2,02% a.m, capitalizados mensalmente, desde a origem do débito. Como também, excluir a capitalização de juros do contrato n. 966958369. Ainda, na mora em todos os contratos, deverá incidir a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, esta quando estiver expressa no contrato. Determino que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito em conta corrente da autora, concernente aos contratos nos 966958369, 857622412, 946410 e 934994561, salvo se cobrado como aqui dirimido. OFICIE-SE AO ÓRGÃO PAGADOR. Com a adequação dos contratos nos 966958369, 857622412, 946410 e 934994561 e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. (...)
”.

A autora, ora agravada, deu início ao cumprimento de sentença, postulando pela intimação do requerido para pagamento de R$29.784,08, emissão dos novos boletos no valor de R$1.215,16 e pagamento das custas judiciais em R$2.732,51.

O requerido/agravante efetuou ao pagamento de R$29.784,08, requerendo a extinção do feito.

Consta que a exequente deu por satisfeita a obrigação quanto ao pagamento de R$29.784,08, reiterando o pedido de expedição de novos boletos no valor de R$1.215,16, sob pena de multa e pagamento das custas processuais.

Fixada a multa e certificado o decurso do prazo para cumprimento da ordem judicial, sobreveio a decisão ora agravada.

Pois bem.

Desconsiderada a parte das razões que não guarda relação com a presente demanda, cinge-se o recurso no pedido de redução da astreinte fixada, sob a alegação de que é desproporcional e causa enriquecimento ilícito.

É cediço que a multa cominatória constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Não se trata, portanto, de um fim em si mesmo, de modo que seu valor não pode ser mais interessante que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Por outro lado, o valor
das astreintes
deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento.

No caso, pertinente manter o valor da multa cominatória, pois inferior ao valor dos boletos com o valor correto a que instituição financeira está compelida a emitir, no importe de
R$ 1.215,16, para pagamento pela agravada
.

Além disso,
denota-se dos autos que desde a decisão que fixou a multa por descumprimento, proferida em março/2023, ou seja, há mais de um mês, o agravante permanece inerte quanto ao cumprimento da obrigação, apesar de vir aos autos em diversas oportunidades nesse período.

Logo, atendido os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor da
astreinte
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023